Tribunal: TJDFT
Processo: 0007075-37.2013.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007075-37.2013.8.07.0011 RECORRENTE: LPS BRASÍLIA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA RECORRIDO: MATEUS COSTA PINHEIRO DE ARAUJO DECISÃO Chamo o feito à ordem para apreciar o juízo de admissibilidade do recurso especial de ID 19267395. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. CDC. INCIDÊNCIA. CORRETORA DE IMÓVEIS. MERA INTERMEDIAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. NÃO CARACTERIZADO. CLÁUSULA PENAL. ABUSIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. LUCROS CESSANTES/DANOS EMERGENTES. ALUGUEL. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMISSÃO DE CORRETAGEM. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 938/STJ. PRESCRIÇÃO DECENAL. PRECEDENTES STJ. RECURSOS DO AUTOR E DA 2a RÉ PROVIDOS. RECURSO DA 1a RÉ CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ação cognitiva manejada em razão do inadimplemento da construtora, com pedidos de: a) rescisão contratual; b) devolução da quantia paga de R$12.025,19; c) pagamento de alugueis no importe de R$ 7.500,00; d) multa penal compensatória de 30% sobre o valor atualizado do contrato; d) restituição do valor de R$ 7.027,68 pagos a título de comissão de corretagem. 1.1. Apelações das rés e do autor contra a sentença que julgou os pedidos parcialmente procedentes. 2. CDC: A relação jurídica é de consumo quando as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, já que as empresas requeridas comercializam (compra e venda), no mercado de consumo, bem imóvel adquirido pelo requerente como destinatário final, ou intermedeiam a negociação (corretagem). 3. Ilegitimidade passiva: Se a empresa imobiliária limitou a sua atuação no caso concreto à mera intermediação entre as partes contratantes, deixando de integrar o instrumento particular de compra e venda, tampouco, de qualquer modo, teve o seu nome vinculado diretamente ao empreendimento negociado como sendo um dos vendedores, investidores ou incorporadores, não há como admitir a sua legitimidade para responder pelas consequências da rescisão contratual, à exceção, por óbvio, de eventual obrigação de devolução da comissão de corretagem. 4. Excludente de responsabilidade: A responsabilidade da construtora não pode ser afastada em razão da alegada demora de aprovação de projeto junto a concessionária de energia elétrica ou a companhia de água e esgoto, porquanto tais fatos não caracterizam motivo de força maior, mas de fato previsível, risco inerente à atividade desenvolvida pelas empresas requeridas. 5. Cláusula penal compensatória: A cláusula penal que expressamente prevê multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor atualizado do contrato no caso de inadimplemento da promitente vendedora não se mostra abusiva, uma vez que foi a própria sociedade empresária que inseriu referida cláusula no contrato de adesão, conhecendo o alcance dos termos da cláusula pactuada. 6. Reembolso de aluguel: A tese fixada no tema 970 veda a cumulação de lucros cessantes com cláusula penal que possui natureza reparatória/indenizatória, de modo que, no caso presente, fica impossibilitado o pedido de indenização por reembolso de valores pagos a título de aluguel, devendo prevalecer a previsão contratual. 7. Comissão de corretagem: A pretensão do apelante trata de rescisão contratual por inadimplemento decorrente de culpa exclusiva das rés, por isso não se enquadra nas hipóteses de prazo específico de prescrição do código civil. Assim é de se aplicar o prazo geral de prescrição de 10 anos do art. 205 do Código Civil. 4.1. Confira o entendimento da Corte Cidadã: “(...) 6. Inaplicabilidade do Tema 938/STJ aos casos em que a pretensão de restituição da comissão de corretagem e da SATI tem por fundamento a resolução do contrato por culpa da incorporadora. (...)” (REsp 1737992/RO, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 23/08/2019). 8. Recursos do autor e da 2a ré providos. Recurso da 1a ré conhecido em parte e parcialmente provido. Em sede de embargos de declaração, foi dado parcial provimento ao recurso da Lps Brasília Consultoria de Imóveis Ltda. “para condenar ambas as rés, de forma solidária, ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência ao advogado da autora no valor de 10% (dez por cento) do valor da condenação referente à restituição da comissão de corretagem” (ID 16844330). A recorrente alega violação aos artigos 265, 722, 723, 724 e 725, todos do Código Civil, 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, 7o, parágrafo único, 18 e 34, todos do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, sob o argumento de que a parceria na relação negocial entre as empresas era tão somente a de intermediação para a venda do imóvel, de modo que não cabe à imobiliária, após a conclusão do negócio onde atuou, responder por aspectos próprios da compra e venda, como pelo atraso na entrega da obra. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do TJSP e do STJ. Requer que todas as intimações sejam feitas em nome do advogado CLÁUDIO AUGUSTO SAMPAIO PINTO, OAB/DF 14.294. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 265, 722, 723, 724 e 725, todos do Código Civil, 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, 7o, parágrafo único, 18 e 34, todos do Código de Defesa do Consumidor, bem como em relação ao dissenso pretoriano indicado. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “Diante desse cenário, e nos estritos limites fincados pelo autor em sua petição inicial, conferindo plena eficácia ao princípio da congruência (art. 492, CPC), impõe-se, caso mantidas as condenações da origem, restringi-las à 1a requerida - INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA -, com ressalva feita à comissão de corretagem. Nesse ponto (comissão), eventual acolhimento do pedido de ressarcimento, deve ser, em tese, dirigido às duas rés, pois, nesta hipótese, estaria configurada a cadeia de consumo que autorizaria o reconhecimento da solidariedade e, por conseguinte, da legitimidade da empresa de assessoria imobiliária” (ID 14446263). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1437504/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/5/2020). Com efeito, segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt nos EDcl no REsp 1416195/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/10/2020). Determino que todas as intimações sejam feitas em nome do advogado CLÁUDIO AUGUSTO SAMPAIO PINTO, OAB/DF 14.294. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025